Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CAUSADOR DO DANO. IMPRUDÊNCIA. DEPOIMENTO PESSOAL. COMPROVAÇÃO. DECISÃO SANEADORA. PEDIDO DE AJUSTES E ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAR OS PONTOS CONTROVERTIDOS FIXADOS. PRECLUSÃO. PROVA DOCUMENTAL DOS AUTOS QUE DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. FRANQUIA DESCONTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prudência exigida pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não se limita à estrita utilização dos aparelhos e dispositivos do veículo. Ciente da existência de pontos cegos, cabe ao condutor redobrar a atenção ao realizar manobras em que há risco potencial de acidente em razão das limitações do retrovisor.
2. Na hipótese, o condutor confessou que não viu o veículo do segurado ao realizar a manobra para a esquerda, o que demonstra a culpa, independentemente da existência de ponto cego ou sinalização adequada.
3. O art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que “realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”.
4. Assim, cabe à parte questionar a ausência de ponto controvertido apontado na contestação e requerer a correspondente produção probatória no prazo previsto no dispositivo.
5. Em caso de inércia, opera-se a preclusão lógica: não é possível, em recurso, discutir a suficiência ou idoneidade dos documentos apresentados pelo autor, se, com seu comportamento, o réu demonstra concordar tacitamente que as provas constantes nos autos bastam para solução da controvérsia.
6. Provas não se confundem com alegações: o elenco de novos itens do carro apresentado em orçamento anexo à réplica não integra a causa de pedir. Por isso, não configura ampliação objetiva da demanda posterior à citação, sem anuência do réu.
7. O pagamento da franquia deve ser descontado do valor total do conserto, porquanto também destinada ao seu pagamento. No caso, o orçamento demonstra que o abatimento já foi aplicado
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.